Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. EFEITOS EXTINTIVOS NÃO ALCANÇAM A CORRÉ REMANESCENTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONTRATADA ALIMENTAÇÃO INFANTIL. NÃO DISPONIBILIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos (i)materiais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora adquiriu passagem para a rota Brasília>Guarulhos>Paris, envolvendo as companhias aéreas Air France e Gol Linhas Aéreas, tendo ocorrido a avaria de bagagem no trajeto de ida e, no trajeto de volta, o extravio de bagagem e a omissão no fornecimento do serviço de alimentação “menu infantil” contratado para o filho da parte autora; (ii) a celebração de acordo extrajudicial, homologado em Juízo, com relação à companhia área francesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade solidária da companhia Gol Linhas Aéreas (apelada) por falha na prestação do serviço de voo operado pela Air France; (ii) os efeitos do acordo celebrado entre a parte autora (apelante) e a Air France com relação à pretensão reparatória deduzida contra as companhias aéreas; (iii) ocorrência de danos extrapatrimoniais e sua correta estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de transporte foi adquirido de forma conjunta, englobando os trechos operados por diferentes companhias aéreas. Nos termos da Lei no. 8.078/90, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do serviço, independentemente de qual deles tenha praticado a conduta que deu causa ao dano suportado pelo consumidor (arts. 14 e 25, § 1o). A atuação conjunta das rés na prestação de transporte aéreo evidencia a unidade do serviço contratado e atrai a solidariedade passiva.
5. Nos termos do art. 844, § 3o do Código Civil, a transação, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida com relação aos codevedores, o que, mutatis mutandis, não tem aplicação no âmbito da estimativa dos danos morais, haja vista que o acordo não abrangeu expressamente a integralidade da pretensão deduzida.
6. A avaria e extravio da bagagem, além da omissão no fornecimento do menu de alimentação infantil adquirido para o filho da parte autora evidenciam a grave falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ponto de afetar a integridade psicológica dos atributos gerais da personalidade da parte consumidora (CC, arts. 12 e 186; Lei no. 8.078/90, arts. 6o, VI, e 14). Evidenciado o fato gerador de reparação pelos danos imateriais.
7. Adota-se a estimativa de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame (descaso), além de sopesar as supracitadas circunstâncias majorantes do fato (frustração com a não disponibilização do serviço de alimentação infantil contratado e o extravio temporário da bagagem), a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso (obtidos R$ 4.000,00 no acordo com a Air France), dado que não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte autora. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o, VI, 7o, p.u., 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1268876, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 29.07.2020; TJDFT, Acórdão 1950952, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 28.11.2024.